Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO DE CONSÓRCIO. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA. CDC. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de valores pagos em grupo de consórcio (rescisão contratual de consórcio c/c restituição de valores pagos).
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, com base no CDC, para inclusão da empresa sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença.
II – Questões em discussão
3. A indução da parte a erro pelo Juízo de Primeiro Grau afasta o erro grosseiro e permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer a apelação como agravo de instrumento, recurso cabível, arts. 136 e 1.015, inc. IV, do CPC.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) se os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) se é possível incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa apontada como sucessora da devedora.
III – Razões de decidir
5. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A sucessão na administração do grupo do consórcio, ocorrida após a decretação da liquidação extrajudicial da executada, Govesa Administradora de Consórcios Ltda., sem que houvesse o pagamento das obrigações, enseja a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada para inclusão da sociedade sucessora no polo passivo da demanda.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.